Tribunal: TJDFT
Processo: 0724504-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO AFASTADA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. ESCRITURA DE EMISSÃO DE DEBÊNTURES. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AFASTAMENTO. POSSIBILIDADE. Muito embora a decisão agravada não esteja abarcada nas hipóteses previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o agravo de instrumento é cabível para desafiar decisão relacionada à definição de competência. Se as contrarrazões agitam preliminar de incompetência que, analisada na decisão agravada, não foi objeto de específica e tempestiva insurgência, operada está a preclusão acerca da matéria. A cláusula de eleição de foro não deve ser oposta a sujeito que sobre ela não deliberou. Por ser matéria afeta à competência territorial, a cláusula de eleição de foro pode ser afastada quando a causa de pedir exposta na petição inicial demanda análise judicial de matérias que vão além daquelas restritas às balizas do instrumento contratual, atreladas, mais especificamente, à alegação de atos fraudulentos que importaram no desvirtuamento do objeto contratual, atraindo, por conseguinte, a regra geral prevista no artigo 46, do Código de Processo Civil, e, sendo o caso de multiplicidade de réus com diferentes domicílios, aquela prevista no §4o, de igual dispositivo.